Tribunal: STF
Processo: ARE 1474041
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-15
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. FRAUDE AO CARÁTER COMPETITIVO DE LICITAÇÃO (ARTIGO 90 C/C ARTIGO 84, §2º, AMBOS DA LEI N. 8.666/93). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DAS DEFESAS.



    ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DOLO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIAS AMPLAMENTE DEMONSTRADAS. RÉUS QUE, EM CONLUIO, FRAUDARAM, MEDIANTE PRÉVIO AJUSTE, O CARÁTER COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, COM O INTUITO DE OBTER PARA OUTREM VANTAGEM DECORRENTE DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA LICITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE DO ATO E SIMULAÇÃO DE UMA COMPETIÇÃO QUE SEQUER EXISTIU, JÁ QUE FOI FORJADA COM DOCUMENTOS FALSAMENTE ASSINADOS. PROVA DOCUMENTAL QUE SE SOMA AOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS, NÃO DEIXANDO DÚVIDAS QUANTO A PARTICIPAÇÃO EFETIVA DE AMBOS OS RECORRENTES NA FRAUDE DO CERTAME. DOLO EVIDENTE. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO AO ERÁRIO QUE NÃO É IMPRESCINDÍVEL. CRIME QUE É FORMAL E DE CONSUMAÇÃO ANTECIPADA. FARTO ARCABOUÇO PROBATÓRIO. CONDENAÇÕES MANTIDAS.



    DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ARTIGO 93 DA LEI N. 8.666/93. INVIABILIDADE. FATOS COMETIDOS QUE SE SUBSUMEM AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 90 DA LEI DE LICITAÇÕES.



    NULIDADE DA SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DE PROVA FALSA. TESE AFASTADA. TESTEMUNHA QUE PRESTOU SEU DEPOIMENTO DE FORMA UNÍSSONA E COERENTE EM AMBAS AS FASES PROCEDIMENTAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE TENHA FALTADO COM A VERDADE OU QUE TIVESSE ALGUM INTERESSE EM PREJUDICAR OS ACUSADOS. ADEMAIS, PROVA QUE NÃO É A ÚNICA A EMBASAR A CONDENAÇÃO. 



    AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 84, §2º, DA LEI N. 8.666/93. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADOS QUE COMETERAM OS CRIMES EM FUNÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO QUE EXERCIAM À ÉPOCA DOS FATOS. MAJORANTE CONFIGURADA.



    PENA DE MULTA. PRETENSA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 99 DA LEI N. 8.666/93. SENTENÇA READEQUADA, NO PONTO.



    SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CASO CONCRETO EM QUE A MEDIDA NÃO SE MOSTRA SUFICIENTE.



    RECONHECIMENTO DA CONEXÃO DOS AUTOS COM OUTROS TREZE EM ANDAMENTO E DA CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. PROCESSOS QUE SE ENCONTRAM EM FASES DISTINTAS. RISCO DE TUMULTO PROCESSUAL E ATRASO NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. EVENTUAL CONTINUIDADE DELITIVA, ADEMAIS, QUE PODE SER AVERIGUADA EM FASE DE EXECUÇÃO.



    PREQUESTIONAMENTO. TESES ANALISADAS. DESNECESSIDADE DE EXPRESSA MENÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS.



    RECURSOS CONHECIDOS, SENDO UM DELES PARCIALMENTE PROVIDO E OUTRO NÃO PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de janeiro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente